Tribunal: TJES
Processo: 0000406-46.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-46.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Antônio Carlos dos Anjos de Souza, e de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14, ambos do Código Penal, em relação à vítima Antônio Moreira dos Santos Júnior, com pena total fixada em 30 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo o recurso fundado em erro ou injustiça na aplicação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na exasperação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de fração mais benéfica na causa de diminuição da pena relativa ao crime de homicídio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A quantidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima fatal configura elemento concreto apto a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do homicídio consumado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4- A exasperação da pena-base não se submete a critério matemático obrigatório, cabendo ao magistrado fixá-la de forma discricionária, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5- A aplicação cumulativa das agravantes da dissimulação e da reincidência deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, impondo o redimensionamento da pena intermediária.

6- A proximidade do aniversário da vítima não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime de homicídio tentado.

7- As consequências graves e permanentes suportadas pela vítima sobrevivente, consistentes em sequelas físicas, mudança de domicílio e prejuízos à vida laboral, justificam a manutenção da valoração negativa das consequências do crime.

8- Em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo n. 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

9- A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a diminuição de 1/3 quando o resultado morte não ocorre apesar de a vítima ter sido efetivamente atingida por disparos de arma de fogo.

10- Aplicada a regra do concurso material, impõe-se o redimensionamento da pena total, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- A elevada quantidade de disparos de arma de fogo configura fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio qualificado.

2- A exasperação da pena-base não exige critério aritmético fixo, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- A proximidade do aniversário da vítima não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4- As sequelas graves e duradouras suportadas pela vítima autorizam a valoração negativa das consequências do crime.

5- A redução da pena pelo crime tentado deve observar a extensão do iter criminis efetivamente percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, incisos I, IV e V, e 14; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.601/AL, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 903.386/SP, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, AgRg no HC nº 654.266/ES, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLÁUDIO BERNARDO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES
que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados
no art. 121, § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima Antônio Carlos dos Anjos de Souza) e no art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14 (em relação à vítima Antônio Moreira dos Santos Júnior), todos do Código Penal,
à pena de
30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base pela indevida valoração da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, alegando ainda a desproporcionalidade na exasperação na primeira e segunda fase. Requer também, em relação à tentativa de homicídio, a aplicação da fração de diminuição máxima ou mais benéfica ao apelante.(id. 17284346).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.17284348). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17284348).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÁUDIO BERNARDO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES
que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados
no art. 121, § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima Antônio Carlos dos Anjos de Souza) e no art. 121, § 2º, inciso V, c/c art. 14 (em relação à vítima Antônio Moreira dos Santos Júnior), todos do Código Penal,
à pena de
30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base pela indevida valoração da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, alegando ainda a desproporcionalidade na exasperação na primeira e segunda fase. Requer também, em relação à tentativa de homicídio, a aplicação da fração de diminuição máxima ou mais benéfica ao apelante.(id. 17284346).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.17284348). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17284348).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;”

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria impugnada pela defesa.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 23h41min, na Rua Mário Dias, nas proximidades do “Supermercado Garcia”, distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte/ES, o denunciado CLAUDIO BERNARDO DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), matou ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS DE SOUZA, ao efetuar contra a vítima 04 (quatro) disparos, que causaram-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Exame Cadavérico n.º 038/2022 [1] , que refere, em suma, “04 ferimentos com características de entrada de projétil de arma de fogo, sendo 01 na região geniana esquerda (E1), 01 em face anterior alta de hemitórax direito (E2), 01 em terço médio da face anterior de coxa esquerda (E3) e 01 na região perianal (E4)”, das lesões decorrendo “Anemia aguda - Hemotórax - Perfuração por projétil de arma de fogo”, levando a vítima à óbito.

Na ocasião, após passar algum tempo observando ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS DE SOUZA, de alcunha “SHEREK”, e ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, enquanto estavam sentados em uma calçada no local dos fatos, o denunciado aproximou-se de ambos e solicitou um copo do refrigerante que tomavam, sendo atendido. Ao terminar de ingerir a bebida, percebendo que a vítima ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS DE SOUZA havia se distraído ao olhar o celular, o denunciado rapidamente sacou uma arma de fogo, virou o rosto da vítima em sua direção e passou a desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo, tendo atingido a vítima nos locais acima descritos, sendo que os ferimentos foram causa suficiente da morte de ANTÔNIO CARLOS DOS ANJOS DE SOUZA.

O delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado agiu motivado por disputa envolvendo o tráfico de drogas ilícitas na região.

De igual forma, restou demonstrado que o crime foi praticado mediante dissimulação que dificultou a defesa do ofendido, pelo modus operandi utilizado pelo denunciado, que se aproximou dando falsas mostras de amizade ao se juntar à vítima para beber um refrigerante e, fazendo com que a vítima se sentisse confortável com a situação, de surpresa, desferiu contra ela diversos disparos de arma de fogo.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, o denunciado CLAUDIO BERNARDO DA SILVA, mediante disparo de arma de fogo (não apreendida), tentou matar ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, ao efetuar contra a vítima 02 (dois) disparos de arma de fogo, que causaram-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência da fl. 42 do I.P., que refere, em suma, lesões no “ombro direito e no tórax posterior”, das lesões decorrendo “Hemopneumotórax à direita”, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a vítima ter conseguido fugir do local e buscar atendimento médico.

Após a prática do crime descrito no primeiro item e visando assegurar sua impunidade, o acusado desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo contra ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, tentando matar a vítima para assegurar que a autoria do primeiro delito não fosse posteriormente revelada, sendo que a vítima somente não veio a óbito em razão de ter conseguido fugir do local e do rápido atendimento médico que lhe foi prestado.

O crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, uma vez que o denunciado visava assegurar que a autoria do crime descrito no primeiro item e presenciado pela segunda vítima não fosse a ele imputada.

Após a prática dos fatos, o increpado fugiu do local tomando rumo ignorado.”

Quanto ao crime de homicídio consumado, na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 13 (treze) anos de e 06 (seis) meses reclusão, valorando a culpabilidade, nos seguintes termos:

“(...) verifico que a
culpabilidade
do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da sua conduta, lhe é desfavorável. É que a quantidade de disparos pode ser considerado um elemento concreto que demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. Nesse sentido, o STJ possui jurisprudência que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em relação ao vetor da culpabilidade, considerando a quantidade de disparos efetuados no crime de homicídio qualificado (STJ. AGRG no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 12/12/2023, Quinta turma, data de publicação: Dje 15/12/2023). Sem
antecedentes
. Quanto à
conduta social
e à
personalidade
do agente, nada foi trazido aos autos a justificar uma avaliação favorável ou desfavorável ao réu. O
motivo
do crime foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, servindo para qualificar o delito, não sendo sopesando neste momento para evitar bis in idem. Nada a acrescentar sobre circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

A culpabilidade está devidamente justificada pelo número de disparos contra o rosto da vítima, o que demonstra extrema violência e extrapola
as elementares da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CULPABILIDADE DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A defesa apontou omissão no julgado, mas não opôs embargos de declaração - recurso cabível para examinar sua alegação - a fim de que fosse apreciada a existência do referido vício.

2. Uma vez demonstrado que a Corte local examinou tese defensiva não conhecida no recurso especial por ausência de prequestionamento, deve ser dado provimento ao agravo regimental, passando-se a analisar o mérito da alegação.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso em exame, a pena-base do réu foi aumentada em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Precedentes.

5. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta. Precedentes.

6. É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) grifei.

Entendo ainda que a exasperação se revela proporcional e benéfica ao réu, já
que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, mantenho a pena-base.

Na segunda fase, presente as agravantes da dissimulação e da reincidência, a pena foi fixada em
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma para que, em consonância com a jurisprudência do STJ, seja aplicada a fração de 1/6 para cada agravante e, assim, fixar a pena em
18 (dezoito) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime de homicídio tentado, na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de e 09 (nove) meses reclusão, valorando as circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“(...) não verifico ser desfavorável a
culpabilidade
do acusado. Sem
antecedentes
. Quanto à
conduta social
e à
personalidade
do agente, nada foi trazido aos autos a justificar uma avaliação favorável ou desfavorável ao réu. O
motivo
do crime foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, servindo para qualificar o delito, não sendo sopesando neste momento para evitar bis in idem. As
circunstâncias
são desfavoráveis, porque o crime ocorreu na quase madrugada do dia que antecedeu o aniversário da vítima. As
consequências
do crime são danosas em razão da mudança de domicílio, inclusive de Estado por conta do atentado. Além disso, a vítima submete-se a cuidados até a data de hoje e ficou com limitações evidentes no seu cotidiano com implicações no mercado de trabalho. Nada a acrescer acerca do
comportamento da vítima
.

Nesse ponto, entendo que assiste razão à defesa já que a proximidade do aniversário da vítima não é fundamento idôneo para a exasperação da pena.

No entanto, mantenho a valoração das consequências do crime já que
a vítima de apenas 18 anos sofreu sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1214, consolidou o entendimento de que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da Defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Assim, mantenho a valoração das consequências do crime e redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena deve ser majorada em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias
de reclusão.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da

modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 para fins de diminuição da pena.

Com efeito, o Col. STJ
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Nesse contexto, considerando que a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, reputo proporcional o patamar adotado (1/3), razão pela qual fixo a pena final em
10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.